Tribunal: TJSP
Processo: 2046505-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a redistribuição do feito a uma das varas da Fazenda Pública de São Paulo. Interesse de particulares, sem a presença da Fazenda Pública - Inteligência do artigo 35, do Código Judiciário de São Paulo. Aplicação da Súmula 73 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046505-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
POTTENCIAL
SEGURADORA
S/A,
é
agravado
CONCESSIONÁRIA
RODOVIAS DO TIETÊ S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046505-20.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Pottencial Seguradora S.A
Agravada: Concessionária Rodovias do Tietê S.A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no42916)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que determinou
a redistribuição do feito a uma das varas da
Fazenda Pública de São Paulo. Interesse de
particulares, sem a presença da Fazenda
Pública - Inteligência do artigo 35, do
Código Judiciário de São Paulo. Aplicação
da Súmula 73 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Decisão reformada.
Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/19)
interposto por Pottencial Seguradora S.A contra a decisão (fls. 824)
proferida pela MMa Juíza de Direito da 14a Vara Cível da Comarca de
São Paulo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Concessionária Rodovias do Tietê S.A contra ela, determinou a
redistribuição do feito a uma das varas da Fazenda Pública de São
Paulo. Inconformada, a seguradora tece comentários a respeito do
objeto da lide/recurso. Diz que nos termos do artigo 35, do Código
Judiciário do Estado de São Paulo, a competência dos Juízo das Varas
da Fazenda Pública somente é atraída nos casos em que o Estado ou
autarquias são partes, interessados ou terceiros. Afirma que muito
embora a Artesp venha ser a beneficiária das apólices, a discussão a
respeito da obrigatoriedade de renovação compulsória das apólices é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito privado, decorrente de contratos celebrados entre as partes e nos
quais a Artesp não é parte e tampouco discutiu os seus termos. Aduz
que sequer há se falar em interesse público, uma vez que a agravada
poderia ter buscado outra garantia no mercado. Assevera sobre a
manifesta incompetência dos Juízes das Varas da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo. Argumenta sobre os termos do artigo 62, do
Código de Processo Civil/2015. Insiste que a pretensão exercida pela
agravada diz respeito à obrigação de natureza privada. Relata que não
há interesse público que justifique a redistribuição do feito às varas da
Fazenda Pública. Pugna pela concessão da tutela recursal/efeito ativo.
Postula o provimento do recurso (fls. 01/19).
Por despacho antecedente, concedido o efeito
suspensivo ao recurso (fls. 869).
Não houve apresentação de contraminuta,
conforme certidão de fls. 878.
É a essência do relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer em que
a concessionária de serviço público busca o reconhecimento da
abusividade da decisão da seguradora de, sem antecedência
minimamente razoável, informar a não renovação do seguro, sendo
compelida a prorrogá-lo pelo tempo necessário para a obtenção de novo
seguro ou a prestação de garantia alternativa à Artesp.
Embora a agência reguladora Artesp figure
como segurada/beneficiária das apólices de seguro garantia, a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a respeito da renovação compulsória diz respeito à obrigação de
natureza privada, tanto que a Artesp sequer é parte nos autos de
obrigação de fazer.
Com efeito, nos termos do artigo 35, do
Código Judiciário do Estado de São Paulo: Aos Juízes das Varas da
Fazenda do Estado compete: I - processar, julgar e executar os feitos,
contenciosos ou não, principais, acessórios e seus incidentes, em que o
Estado e respectivas entidades autárquicas ou paraestatais forem
interessados na condição de autor, réu, assistente ou opoente,
excetuados: a) os de falência; b) os mandados de segurança contra
atos de autoridades estaduais sediadas fora da Comarca da Capital; c)
os de acidentes do trabalho. II - conhecer e decidir as ações populares
que interessem ao Estado ou às autarquias e entidades paraestatais; e
III - cumprir cartas precatórias e rogatórias em que seja interessado o
Estado. Parágrafo único - As causas propostas perante outros juízes,
desde que o Estado nelas intervenha como litisconsorte, assistente ou
opoente passarão à competência das Varas da Fazenda do Estado.
No presente caso, a Artesp não é parte, não
figura como assistente ou terceiro e sequer é signatária dos instrumentos
discutidos nos autos.
Ainda que se possa aventar o interesse da
autarquia
beneficiária do contrato de seguro - a obrigação de
apresentação de garantia no contrato de concessão é da concessionária.
Aliás, o se discute nos autos é justamente a prorrogação do seguro, por
prazo mínimo que possibilite a substituição da garantia, tratando-se,
portanto, de obrigação de natureza eminentemente privada.
Ademais, a Súmula 73 deste Egrégio Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça também elucida que: Compete ao Juízo Cível julgar as ações
envolvendo pessoas jurídicas de direito privado, ainda que exerçam
funções típicas da administração pública, salvo em se tratando de
matéria de direito público.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação de cobrança
Demanda originariamente ajuizada perante Juízo Cível comum
(suscitado) que determinou a remessa do feito ao juízo especializado da
fazenda pública, mercê da matéria debatida nos autos, referente à
contribuição parafiscal, ser de interesse público Impossibilidade
Autor que detém personalidade jurídica de direito privado nos termos
do art. 2a do Decreto Lei no 9403/46 Hipótese não contemplada no
artigo 35 da Lei de organização judiciária
Matéria debatida,
ademais, eminentemente de cunho privado, pois limitado à cobrança de
contribuição mensal, prevista no art. 3o do referido Decreto, para o
custeio de atividades de entidade privada, sem qualquer ligação com a
administração direta ou indireta de ente público
Ausência de
interesse público a deslocar a competência para o Juízo privativo, nos
termos da súmula 73 deste E. TJ/SP Precedente desta C. Câmara
Especial Conflito acolhido - Competência do suscitado (21a Vara
Cível Central da Comarca da Capital) (Câmara Especial do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Conflito de Competência no
0010620-76.2020.8.26.0000, Desembargador Relator Renato Genzani
Filho, Dj. 15.04.2020).
Conflito de competência Ação Civil Pública
ajuizada pelo Ministério Público - Distribuição dos autos à 2a Vara
Cível de Assis Remessa de ofício à Vara da Fazenda Pública da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma Comarca - Impossibilidade Interesse de particulares, sem a
presença da Fazenda Pública - Inteligência do art. 35, do Código
Judiciário de São Paulo- Conflito procedente - Competência do Juízo
da 2a Vara Cível de Assis, ora suscitado (Câmara Especial do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, Conflito de Competência no
0058967-48.2017.8.26.0000, Desembargador RelatorXavier de Aquino,
Dj. 16.04.2018).
Portanto, não há justificativas, assim, para que
se reconheça uma das Varas da Fazenda Pública de São Paulo como
competente para julgamento do feito.
Destarte, o agravo merece ser provido,
devendo a decisão ser reformada, para que o feito tenha seu trâmite
normal junto à 14a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo, competente para julgamento da ação.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator